Tribunal: TJSP
Processo: 1501142-21.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501142-21.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THIAGO PEREIRA MILITÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial para condenar Thiago Pereira Militão ao cumprimento da pena
corporal de 06 (seis) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valorados como na r. sentença, sem
benefícios, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Providencie-se pelo MM. Juiz, a expedição de mandado de prisão após o trânsito em
julgado desta decisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
2
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038
Comarca de Araras Vara Criminal
MM. Juiz dr. Wander Benassi Junior
Apelante: Ministério Público
Apelado: Thiago Pereira Militão
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.224
1 Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. decisão que condenou Thiago Pereira Militão ao
cumprimento da pena corporal de um ano e oito meses de reclusão,
em regime prisional aberto, mais o pagamento de cento e sessenta e
seis dias-multa, fixados no piso mínimo, substituída a corporal por
duas restritivas de direitos, nos termos do penúltimo parágrafo de fl.
216, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
(fls. 210/217).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, pleiteando a exasperação das reprimendas nela
impostas, diante do reconhecimento da reincidência específica do
apelado, ou alternativamente, dos seus maus antecedentes; o
afastamento da aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas; a cassação da substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, e a fixação do regime prisional inicial fechado
(fls. 247/254).
O recurso ministerial foi contrarrazoado pela Defesa
do imputado, que postula o seu desprovimento, e a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
3
decisão monocrática (fls. 259/263).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Rodrigo Canellas Dias, se pronunciou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 268/277).
Este, em síntese, é o relatório.
2- No caso vertente, há que se dar provimento ao
recurso ministerial.
A materialidade delitiva e a autoria do apelado na
prática do narcotráfico não foram objetos de questionamento recursal,
estando ambas devidamente demonstradas pelas provas produzidas
nos autos, mormente diante dos depoimentos judiciais harmônicos,
objetivos e coerentes do policial civil Rafael de Lima Caetano Costa,
e da testemunha Edson Fernando Vantim (mídia), a incriminar o
acusado.
Já as penas aplicadas no caso concreto, bem como o
regime prisional inicial estabelecido para a reprimenda corporal,
ensejam modificação, como pleiteado no recurso acusatório.
Isso porque, observa-se que as reprimendas básicas
foram acertadamente aplicadas no mínimo legal, todavia, razão
assiste ao Parquet quanto a dever ser reconhecida a reincidência
específica do acusado, vez que a certidão de fls. 153/154 dá conta de
que a pena de multa imposta ao réu, no processo de no 66925/2009,
só foi declarada extinta em 23/05/2017, não havendo que se falar,
pois, em transcurso do quinquênio depurador de tal condenação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
4
teor do que preconiza o artigo 64, I, do Estatuto Repressivo, a ensejar,
portanto, a exasperação das penas em 1/5, na segunda fase da
dosimetria, diante da incidência da aludida agravante.
Ressalte-se, por oportuno, que não obstante o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a pena de multa
ser considerada mera dívida de valor, observa-se que o Pretório
Excelso, em recente decisão, manifestou-se no sentido de que a Lei no
9.268/96 (que alterou o artigo 51, do Código Penal) não afastou a
natureza penal da reprimenda pecuniária, daí porque o cumprimento
da privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a
extinção integral da punibilidade estatal.
Nesse
diapasão:
-
“Trata-se
de
recurso
extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo
em execução interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que declarou
extinta a punibilidade da recorrida, independentemente do
pagamento da multa aplicada (eDOC 01, p. 98). [...] Sustenta-se,
em síntese, que não é possível concluir que a Lei 9.268/96 tenha
alterado a natureza penal da multa e, por essa razão, a extinção
da punibilidade só pode ser declarada após o seu integral
cumprimento. Busca-se o provimento do recurso a fim de que
seja reconhecida a natureza penal da multa e, consequentemente,
a impossibilidade de extinguir a punibilidade sem o seu integral
cumprimento. É o relatório. Decido. A irresignação merece
prosperar. No julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
5
ADI 3150, na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria,
decidiu que a nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela
Lei 9.268/96, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de
multa. Na oportunidade, fundamentei meu voto nestes termos:
Com a devida vênia dos que argumentam em sentido contrário,
entendo que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter
de sanção criminal da pena de multa; e nem o poderia fazer, tendo
em vista expressa previsão constitucional. Consoante art. 5o, XLVI,
c, da Constituição Federal, “XLVI - a lei regulará a
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: (...)
c) multa;”. Em outras palavras, o constituinte bem definiu que a
multa oriunda de sentença penal condenatória é pena e, portanto,
sequer poder-se-ia cogitar que o legislador ordinário transmudasse
a natureza da referida sanção por meio de alteração legislativa
infraconstitucional. Destarte, em que pese a modificação realizada
no art. 51 do CP em 1996, entendo que a pena de multa permanece
com a sua natureza de sanção criminal intacta para todos os efeitos
penais relacionados à execução da pena. A meu ver, o que ocorreu
foi que a partir de 1996 a alteração legislativa refletiu na forma da
cobrança da pena de multa, sem que isso signifique retirar-lhe o
caráter penal. Sobre o assunto, mesmo a Advocacia-Geral da União
em seu parecer reconhece que o art. 51 do CP, ao considerar a
multa como “dívida de valor”, não fez com que ela perdesse o
caráter de pena. Desse modo, considerando a natureza da pena de
multa, o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando
cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a pena
de multa, ou quando então fulminada pela prescrição. O referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
6
julgamento ainda está pendente de publicação, contudo já produz
efeito imediato, devendo ser aplicado ao caso concreto. Na
espécie, o TJSP, aplicando entendimento do STJ firmado no
Recurso Especial 1.519.777/SP, manteve a decisão do Juízo da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que
declarou, independentemente do pagamento da pena de multa
aplicada, extinta a punibilidade da recorrida. Verifica-se,
portanto, que o acórdão recorrido não se coaduna com a atual
jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão
recursal deve ser acolhida. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para cassar a decisão que declarou extinta a punibilidade
da recorrida independente do pagamento da pena de multa, nos
termos do art. 21, § 1o, RISTF”. (STF - RE 1171615, Relator(a):
Min. EDSON FACHIN, julgado em 27/02/2019, publicado em
01/03/2019)
Dessa forma, também há que ser afastada a
aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se
tratar de benesse incabível a réus reincidentes, observando-se, ainda,
que no caso o apelado inclusive não preenche o terceiro requisito
desse dispositivo legal, além do primeiro, vez que foi surpreendido
comercializando tóxico potentíssimo, ainda na posse de R$ 37,00,
sem ter feito comprovação concreta de exercício de atividade
laborativa lícita, tendo os policiais civis relatado, ainda, que já o
haviam detido duas semanas antes, também pela prática do mesmo
crime, tudo a denotar que se dedicava intensa e exclusivamente, de há
muito, à narcotraficância, dela fazendo seu meio de vida,
demonstrando, assim, que não faz mesmo jus a tão amplo benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
7
Nesses termos, fixadas as reprimendas básicas no
mínimo legal, a seguir majoradas em 1/5, pela reincidência específica,
e afastada a aplicação do referido redutor, ficam as sanções finais
estabelecidas em seis anos de reclusão, mais o pagamento de
seiscentos dias-multa, valorados como no r. decisum.
E dado o quantum de penas imposto, aliado às
circunstâncias acima expostas, não pode perdurar a decisão judicial
monocrática de fixação de mero regime prisional aberto, sendo
também incabível a substituição da corporal por restritivas de direitos,
vez que ambos se constituem em benefícios incompatíveis com a
gravidade, em concreto, do crime praticado, mormente em se tratando
de réu reincidente específico, portanto habitual na narcotraficância,
que foi novamente surpreendido praticando o comércio espúrio, tudo
em consonância com os ditames do quanto determinado nos artigos
33, § 2o e § 3o, 44, I, II e III, e 59, todos do Código Penal, levando-se
em conta, ainda, a natureza do ilícito, equiparado aos hediondos, que
a própria Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI,
estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto de se tratar do
único delito que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a
repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive,
que os supramencionados dispositivos constitucionais, como a
própria Lei no 8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de
Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no
país pelo Decreto no 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501142-21.2018.8.26.0038 -Voto no 39.224
8
“a”, 6 e 7, Tratado Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das
leis se sobrepõe à todas as outras.
Nessa esteira: - “I As alíneas b e c do § 2o do art.
33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto
para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos
(semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado, sendo
irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC
113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
Como ainda: - “5. Não se infere qualquer
desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado
para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu
justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo,
conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes”
(STJ,
361766/SP,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS, julgado em 20/10/2016).
Isto posto, dá-se provimento ao apelo ministerial
para condenar Thiago Pereira Militão ao cumprimento da pena
corporal de 06 (seis) anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valorados
como na r. sentença, sem benefícios, por infração aos ditames do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Providencie-se pelo MM.
Juiz, a expedição de mandado de prisão após o trânsito em
julgado desta decisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator